Tribunal: TJDFT
Processo: 0716098-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUÍZADOS ESPECIAIS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. COMPETÊNCIA. CONTRATOS DE FIANÇA. VALOR DE ALÇADA NÃO VULNERADO. ENUNCIADO No. 39 DO FONAJE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, considerando que o somatório dos contratos de financiamento estudantil suplanta o teto de quarenta salários mínimos, previsto pelo art. 3o, inc. I, da Lei 9.099/95, para que a parte requerente possa litigar nesta Justiça Especial. Em suas razões, alega que o proveito econômico pretendido é o dado à causa de R$ 45.312, 51, correspondente a soma dos valores pagos desde março de 2023 e parcelas vincendas, valor que não excede o teto máximo de 40 salários mínimos, bem como renuncia expressamente a valores que acaso excedam o teto máximo.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo da autora ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o, do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência.

3. Compulsando os autos, verifica-se que o pedido da autora é decorrente de ser fiadora de 09 contratos de financiamento estudantil celebrados pelo réu, João Gabriel Silva de Oliveira, com a PRAVALER S/A e o Banco Bradesco, e de estar arcando com o pagamento dos inadimplementos, diante do afiançamento dos contratos firmados pelo réu, portanto o valor da causa não decorre do somatório dos contratos, mas do somatório dos valores pagos desde março de 2023 e às parcelas vincendas, valor atribuído à causa, que não excede o teto dos juizados especiais cíveis. Observa-se que o valor adimplido pela autora até o ajuizamento da demanda é de R$ 8.640,99.

4. Nesse sentido, julgamento da Terceira Turma Recursal, Relatora Edi Maria Coutinho Bizzi, julgado em 14/09/2022, publicado no DJE de 23/09/2022: “JUÍZADOS ESPECIAIS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. COMPETENCIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO CONSORCIAL. RESTITUIÇÃO. VALOR DE ALÇADA NÃO VULNERADO. ENUNCIADO No. 39 DO FONAJE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos do enunciado no 39 do FONAJE, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido. 2. Se a parte autora busca a restituição da quantia paga ao aderir ao grupo consorcial e se o quantum vindicado se insere nos limites de alçada da Lei 9.099/95, é competente os juizados para processar e julgar demanda. 3. Inviável o julgamento imediato do mérito se há pedido de produção de provas e o autor apresentou documentos sobre os quais os requeridos não foram intimados a se manifestar. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.”

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada para que seja dado prosseguimento ao feito no Juizado Especial Cível. Sem custas, por isenção legal. Sem honorários, ante a inexistência de recorrente vencido.

6. A presente ementa servirá de acórdão.